Tribunal: TJSP
Processo: 1008743-04.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO, COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O TRABALHO DO CORRETOR NÃO RESULTOU EM EFETIVA APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDORES. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.